Tribunal: TJMT
Processo: 0004654-46.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
VISTOS, ETC.
In casu, após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste à Recorrida em suas argumentações, haja vista que o Voto juntado no ID 60857959 é impertinente ao feito, razão pela qual, a fim de corrigir o equívoco, procedo o lançamento do voto correto, que possui o seguinte teor:
“Recurso Inominado: 0004654-46.2016.8.11.0015
Origem: SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP/MT
Recorrida: SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COELHO, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/10/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. DIAGNÓSTICO DE LESÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE JOELHO ESQUERDO. NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COELHO, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO a disponibilizarem o procedimento cirúrgico ortopédico descrito na exordial, em razão de lesão de ligamento cruzado anterior de joelho esquerdo, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.
7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
8. Além disso, ressalvado o meu posicionamento sobre o tema, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO:
Trata-se DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COELHO, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO a disponibilizarem o procedimento cirúrgico ortopédico descrito na exordial, em razão de lesão de ligamento cruzado anterior de joelho esquerdo, conforme prescrição médica.
Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação solidária do Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT e do corréu ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito à Recorrida.
Inconformado, o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios.
Em contrarrazões (ID 2074937), a Recorrida SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COELHO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares:
Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
No que tange ao reconhecimento da necessidade de fornecimento do procedimento cirúrgico ortopédico de que necessita a Recorrida, não há dúvidas, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.
Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.
No entanto, entendo que comporta acolhimento o pleito concernente ao afastamento da condenação a título de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.
Isso porque, nesta Justiça Especializada, por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, é inadmissível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, litteris:
“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. - A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. - Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que determina à anterior advogada da autora propor ação própria para definição de valores referentes a arbitramento de honorários advocatícios. - Não há fixação de honoráriosem primeiro grau no Microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71007385511, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 12/04/2018)
Além disso, ressalvado o meu posicionamento sobre o tema, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “com o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).”
Posto isso, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT, a fim de afastar a condenação a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença proferida na origem.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA.”
Intimem-se, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA